Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603507-95.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
18/06/2024
Número: 0603507-95.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022- MAURO ROCKENBACH - PARTIDO
DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MAURO ROCKENBACH DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
KAMILA SANGUANINI COLOMBO (ADVOGADO)
ALEXANDRE MARTINS (ADVOGADO)
MAURO ROCKENBACH (REQUERENTE)
KAMILA SANGUANINI COLOMBO (ADVOGADO)
ALEXANDRE MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43888781
18/06/2024
18:10
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.456

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603507-95.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MAURO ROCKENBACH DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: KAMILA SANGUANINI COLOMBO - OAB/PR77678-A
ADVOGADO: ALEXANDRE MARTINS - OAB/PR29082-A
REQUERENTE: MAURO ROCKENBACH
ADVOGADO: KAMILA SANGUANINI COLOMBO - OAB/PR77678-A
ADVOGADO: ALEXANDRE MARTINS - OAB/PR29082-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
IRREGULARIDADES. ATRASO NO ENVIO
DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E
O M I S S Õ E S D E D E S P E S A S N A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
A U S Ê N C I A D E A N O T A Ç Ã O D E
DOAÇÕES ESTIMADAS EM DINHEIRO.
PROTOCOLO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS RETIFICADORA SEM MÍDIA
ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE DE
R E T I F I C A Ç Ã O D A S C O N T A S .
P E R C E N T U A L D E 1 7 , 1 8 % D A
ARRECADAÇÃO. IRREGULARIDADE
INSUPERÁVEL. USO DE RECURSOS DO
F E F C E D A C O N T A “ O U T R O S
RECURSOS”. AUSÊNCIA DE CONTRATO
ESPECÍFICO E DOCUMENTOS QUE
DEMONSTREM A PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. IRREGULARIDADE. ARTS. 53,
II, 'c' C/C 60, § 1º, INCISOS I A IV, DA
RES. Nº 23.607/2019-TSE. OBRIGAÇÃO
DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
PÚBLICOS AO ERÁRIO. ART. 79, §§ 1º E
2º, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE.
Num. 43888781 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/06/2024 18:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061818095691500000042844194
Número do documento: 24061818095691500000042844194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:57:29

OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
REPOSIÇÃO DOS VALORES AO
ERÁRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 32,
INCISO VI, C/C § 6º, DA RES. Nº
2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 - T S E . S O B R A S D E
CAMPANHA. VERBAS DO FEFC E DA
C O N T A “ O U T R O S R E C U R S O S ” .
OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO AO
ERÁRIO E AO PARTIDO POLÍTICO. ART.
50, §§ 4º E 5º, DA RES. Nº 23.607/2019-
TSE. IRREGULARIDADES MANTIDAS.
MÁCULA DO USO DE RECURSOS
P Ú B L I C O S
E M
2 4 , 4 3 %
D A
CONTABILIDADE. INAPLICABILIDADE
D O S
P R I N C Í P I O S
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE. CONTAS JULGADAS
DESAPROVADAS COM A IMPOSIÇÃO
DO DEVER DE RESTITUIÇÃO AO
ERÁRIO E AO PARTIDO POLÍTICO.

1. A fixação de prazos para a Prestação
de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação
financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos e demais candidatos.

2. No julgamento da Prestação de Contas
nº 0602588-09.2022.6.16.0000, rel. Dr.
Anderson Fogaça, esta Corte Regional
fixou entendimento de que a omissão de
informações na prestação de contas
parcial que supere tanto o valor de R$
1.064,10 quanto o valor percentual de
10% da movimentação da contabilidade
analisada, impõe a desaprovação das
contas.

3 .
E m
r a z ã o
d a
a n á l o g a
instrumentalidade entre as prestações
de contas parciais e os relatórios
financeiros, com o acréscimo de que
estes servem para dar transparência às
fontes de recursos das campanhas
eleitorais, deve ser aplicada a mesma
racionalidade ao atraso na entrega dos
relatórios financeiros sempre que o
valores intempestivos superem a quantia
de R$ 1.064,10 ou o valor percentual de
10% da movimentação da contabilidade
Num. 43888781 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/06/2024 18:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061818095691500000042844194
Número do documento: 24061818095691500000042844194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:57:29

analisada, impondo-se a desaprovação
das contas.

4. O protocolo de prestação de contas
retificadora sem a entrega de mídia
eletrônica é ato incompleto e inapto a
produção do efeito jurídico de
apresentação de prestação de contas
eleitorais. Em razão disso, as falhas que
se busca sanar pelo simples protocolo
da prestação de contas retificadora não
são afastadas.

5. No caso concreto, as falhas referentes
ao atraso no envio dos relatórios
financeiros e de omissões de despesas
na prestação de contas parcial e
ausência de anotação de doações
estimadas em dinheiro feitas pelo
partido político atingiram R$ 27.174,04
(vinte e sete mil cento e setenta e quatro
reais e quatro centavos), equivalentes a
13,66% do total da despesa efetuada na
campanha, atraindo, por si sós, a
desaprovação das contas.

6. A regularidade dos gastos de
campanha efetuados com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas - FEFC está condicionada à
a p r e s e n t a ç ã o d o s d o c u m e n t o s
necessários e suficientes para
demonstrar o fluxo financeiro e a efetiva
prestação de serviços ou entrega de
bens pertinentes à campanha eleitoral.

7. A utilização inadequada de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas impõe a obrigação de
restituição de valores ao Erário, na forma
do art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. nº
23.607/2019-TSE.

8. A omissão de despesas na prestação
de contas, detectada por meio do
procedimento de circularização
empreendido pela Justiça Eleitoral,
indica a utilização de recursos
financeiros de origem não identificada
em favor da campanha eleitoral e, nessa
medida, concretiza-se irregularidade na
contabilidade analisada.

Num. 43888781 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/06/2024 18:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061818095691500000042844194
Número do documento: 24061818095691500000042844194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:57:29

9. O recebimento de recursos de origem
não identificada (RONI) impõe a
obrigação de sua devolução ao Erário,
na forma do art. 32, inciso VI c/c § 6º, da
Res. nº 23.607/2019-TSE.

10. Os valores do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas não
utilizados constituem sobras de
campanha, sendo obrigatório o seu
recolhimento ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 50, § 5º, da Res. nº
23.607/2019-TSE. Precedentes deste
TRE/PR.

11. As sobras de campanha encontradas
na conta de "Outros Recursos" devem
ser repassadas para o Partido Político ao
qual filiado o Prestador das Contas,
conforme determinação do art. 50, § 4º,
da Res. nº 23.607/2019-TSE.

12. O total das irregularidades que
importam em devolução de valores
maculou 24,43% da prestação de contas
(R$ 48.597,93), não se aplicando a
compreensão do C. Tribunal Superior
Eleitoral de que: "Adota–se como
balizas, para as prestações de contas de
candidatos, o valor máximo de R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) como espécie de
" t a r i f a ç ã o
d o
p r i n c í p i o
d a
insignificância" como valor máximo
absoluto entendido como diminuto e,
ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor
total das irregularidades não supera 10%
do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das
contas com ressalvas." (Recurso
Especial Eleitoral nº 060313758,
Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE – Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 123, Data 23/06/2020).

13. Contas julgadas desaprovadas com
determinação de recolhimento de
valores ao Erário e ao Partido Político.

Num. 43888781 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/06/2024 18:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061818095691500000042844194
Número do documento: 24061818095691500000042844194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:57:29

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/06/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Mauro Rockenbach,
candidato a Deputado Federal pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43141262) e das contas finais
(ID 43294330).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43428116 e 43428118), não houve impugnação (ID 43440354).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43815340).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais deste
Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em síntese, destaco: a)
atraso na entrega de relatórios financeiros (item 1.1.1); b) omissões de receitas e gastos
eleitorais (item 6), assim classificados: b.1) doações recebidas de outros candidatos ou
partidos políticos com informações divergentes nas prestações de contas dos doadores;
b.2) despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da
base de dados da Justiça Eleitoral; b.3) despesas realizadas com combustíveis sem o
correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som
nas datas em que foram realizadas as aquisições de combustíveis como despesas
eleitorais, ou, despesa com geradores de energia; b.4) Despesas com publicidade
compartilhada sem o correspondente registro na prestação de contas das doações
estimáveis em dinheiro para as/os respectivas/os beneficiárias/os de acordo com o rateio
do material produzido; c) irregularidades em despesas realizadas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC (item 8); d) irregularidades
decorrentes do aprofundamento do exame dos gastos eleitorais, assim divididas: d.1)
gastos em posto de combustíveis; d.2) gastos anteriores à entrega da prestação de
contas parcial e nela omitidos; d.3) realização de eventos sem prévia comunicação à
Justiça Eleitoral; d.4) inconsistências em despesas realizadas com verbas da conta
"Outros Recursos"; e) existência de sobras de campanha.

Intimado o Prestador das Contas para se manifestar quanto ao parecer
conclusivo (id. 43815760 e 43836535), quedou-se inerte (ID. 43838910).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
Num. 43888781 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/06/2024 18:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061818095691500000042844194
Número do documento: 24061818095691500000042844194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:57:29

desaprovação das contas, impondo-se a consequente obrigação de restituição ao Erário
conforme os itens 6.1, 6.2, 6.3, 8, 9.4 e 10 (ID 43846725).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

A) Atraso na entrega de relatórios financeiros (item 1.1.1);

Colhe-se do parecer conclusivo (id.43815340):

Num. 43888781 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/06/2024 18:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061818095691500000042844194
Número do documento: 24061818095691500000042844194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:57:29

Constou do Parecer de Diligências descumprimento quanto à entrega dos
relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação
eleitoral, em relação às seguintes doações (art. 47, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019):

Rememore-se que a obrigação de apresentar as informações de arrecadação
e gastos nas Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de
arrecadações está prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art.
47 da Res.-TSE nº 23.607/2019 c/c o art. 7º, V da Res.- TSE nº 23.624/2020:

Dispõe a Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio
criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências
do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

Num. 43888781 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/06/2024 18:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061818095691500000042844194
Número do documento: 24061818095691500000042844194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:57:29

E, ainda, a Res.-TSE 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

(...)

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput
serão informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72
(setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da
doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito
nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

A irregularidade compromete o mesmo vetor intelectivo dos instrumentos
prestação de contas parcial, qual seja, o de sua aptidão para a informação do eleitorado
de maneira transparente e tempestiva.

Vale dizer, a obrigatoriedade da apresentação de relatórios financeiros e de
prestações de contas parciais, no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da
campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos
próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a
lisura do pleito.

Contudo, conforme se depreende dos artigos supratranscritos, que essa
irregularidade não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão
que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Todavia, esta Corte Eleitoral entendeu, recentemente, que caso a omissão
da parcial corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e que representem mais
de 10% da movimentação financeira da campanha, é mister a desaprovação das
contas em face da inviabilidade de fiscalização concomitante, sobretudo se não
apresentada justificativa idônea, conforme se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
Num. 43888781 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/06/2024 18:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061818095691500000042844194
Número do documento: 24061818095691500000042844194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:57:29

FINANCEIROS DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL.
GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS EM DATA ANTERIOR À
DATA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL,
MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. PERCENTUAL E VALOR
ELEVADOS. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato não
eleito ao cargo de Deputado Estadual, no pleito de 2022.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja
necessariamente a desaprovação, pois deve ser verificado
casuisticamente se houve ou não prejuízo na fiscalização das
contas. Precedente.

2.1. Na espécie, houve atraso de 3 (três) dias na entrega de 1 (um)
relatório financeiro de campanha, o qual se refere à doação
realizada pelo próprio diretório estadual do partido, o que não
compromete a análise das contas por esta Justiça Eleitoral.

3. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na
prestação de contas parcial não é suprida pela inclusão dessas
informações na prestação de contas final, cabendo a análise
casuística da falha, em especial quanto à sua dimensão e ao
impacto global nas contas. Precedentes do TSE.

3.1. No caso, a omissão de gastos na prestação de contas
parcial foi no valor de R$ 21.425,00, que corresponde a 16,31%
da movimentação financeira de campanha, sendo, portanto,
falha grave apta a conduzir à desaprovação das contas.

4. Contas desaprovadas.

(PCE 0602588-09.2022.6.16.0000, Rel. Dr. Anderson Fogaça,
julgado em 14/11/2023).

Igual racionalidade deve ser aplicada à entrega dos relatórios financeiros de
campanha, dada a finalidade análoga do instituto à das prestações de contas parciais e
seu papel essencial na informação ao eleitorado quanto à origem e aos valores
arrecadados por cada candidato.

Vale dizer, a identificação de uma função primária de transparência das
campanhas eleitorais entre os institutos da prestação de contas parcial e dos relatórios
financeiros traduz a compreensão de que regras similares de valoração devem ser
aplicadas a ambos.
Num. 43888781 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/06/2024 18:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061818095691500000042844194
Número do documento: 24061818095691500000042844194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:57:29

Logo, aquelas violações que maculam insuperavelmente as prestações de
contas parciais devem, por consequência, produzir os mesmos efeitos sobre o atraso na
entrega de relatórios financeiros.

No caso concreto, observe-se que o atraso na entrega dos relatórios
financeiros atingiu 3 doações. A primeira foi realizada em 16/09/2022 por Gecielle Nazaret
de Souza Schena, no valor de R$ 5.000,00 (ou 2,5136% da movimentação financeira da
campanha). A segunda, proveniente de José Osmair Possebam foi feita em 30/09/2022,
no valor de R$ 750,00 (ou 0,3770% da movimentação financeira da campanha). A
terceira, de Luciane Nowotny, no valor de R$ 1.280,00 (ou 0,6435% da movimentação
financeira da campanha), essa ocorrida em 26/10/2022.

No entanto, considerando que o atraso ocorreu por 1 (um) dia, 3 (três) dias e
novamente 3 (três) dias respectivamente, por um curto período, é possível a anotação de
mera ressalva quanto ao tópico em questão.

B) Omissões de receitas e gastos eleitorais (item 6):

O parecer conclusivo analisou essa irregularidade sobre 4 prismas, de forma
que se adota a mesma metodologia neste voto.

b.1) Doações recebidas de outros candidatos ou partidos políticos com
informações divergentes nas prestações de contas dos doadores;

Num. 43888781 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/06/2024 18:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061818095691500000042844194
Número do documento: 24061818095691500000042844194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:57:29

Num. 43888781 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/06/2024 18:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061818095691500000042844194
Número do documento: 24061818095691500000042844194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:57:29

Um primeiro aspecto a ser analisado é a entrega "não confirmada" no sistema
SPCE, de prestação de contas retificadora, em razão da falta de entrega de mídia
eletrônica.

Em verdade, a ausência da mídia eletrônica impede o aperfeiçoamento do ato
de entrega da prestação de contas retificadora, ao ponto de que se entende que não
houve o ato. Vale dizer, a mídia eletrônica é um requisito sine qua non para a prática do
ato de apresentação de prestação de contas, sejam elas parciais, finais ou retificadoras.

Nesse sentido, cite-se a compreensão deste Tribunal, em julgado de minha
relatoria, que reflete esse caráter de essencialidade da juntada da mídia eletrônica:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
FEDERAL. OMISSÃO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL. FALTA DE ENTREGA DA MÍDIA ELETRÔNICA.
IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. DESPESAS COM RECURSOS
DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS E COMPLRES DA
INTEGRALIDADE DA DESPESA. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS
AO ERÁRIO.CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.

1. A entrega da mídia eletrônica é essencial ao processamento das
contas eleitorais, sob pena de seu julgamento como não prestadas
(artigo 74, IV, "b", da Resolução TSE nº 23.607/2019).

Num. 43888781 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/06/2024 18:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061818095691500000042844194
Número do documento: 24061818095691500000042844194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:57:29

2. O uso indevido dos recursos públicos advindos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC exige a sua
devolução ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da
Res. nº 23.607/2019-TSE.

3. Contas julgadas não prestadas, com devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

(TRE-PR: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060262196,
Acórdão, Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE,
16/10/2023).

Refuta-se, portanto, a alegação do Prestador das Contas quanto à
regularização das contas em razão dos ajustes feitos na prestação de contas retificadora.

Permanece nos autos, portanto, a irregularidade indicada no parecer
conclusivo quanto à ausência de anotação de recebimento de recursos estimados em
dinheiro advindos do partido político, como assentado no parecer conclusivo.

A respeito do assunto, eis a redação dos arts. 7º, §§ 6º, II e 10 da Res.-TSE
23.607/2019:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer
arrecadação de recursos:

[...]

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput
nas seguintes hipóteses:

[...]

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de
materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado
na prestação de contas do responsável pelo pagamento da
despesa; e

[...]

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º
deste artigo não afasta a obrigatoriedade de serem registrados
na prestação de contas dos doadores e na de seus
beneficiários os valores das operações constantes dos incisos
I a III do referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, §
2º, da Lei nº 9.504/1997.
Num. 43888781 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/06/2024 18:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061818095691500000042844194
Número do documento: 24061818095691500000042844194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:57:29

A Lei das Eleições prevê que as doações estimáveis em dinheiro
provenientes de outros candidatos ou partido, que se refiram ao uso comum de sedes e
materiais de propaganda, deverão ser registradas na prestação de contas do responsável
pelo seu pagamento:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 6º Ficam também dispensadas de comprovação na prestação de
contas:

[...]

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos,
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação
de contas do responsável pelo pagamento da despesa.

[...]

Art. 38.

[...]

§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de
diversos candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão
constar na respectiva prestação de contas, ou apenas naquela
relativa ao que houver arcado com os custos.

Em relação à propaganda conjunta, a Equipe de Trabalho da Propaganda e
Pesquisa Eleitoral desta Corte explica que "quando o material impresso veicular
propaganda conjunta de diversos candidatos, os candidatos beneficiários, que não
tiveram despesas com a produção do material, computarão os bens recebidos como
'doação estimável em dinheiro' e não como gasto que, de fato, não assumiram ou
realizaram. Neste caso, o gasto de campanha será registrado exclusivamente pelo(s)
doador(es) - partido ou candidato(s) - que efetivamente pagou(ram) as despesas".
Destaca, ainda, que "a obrigatoriedade do lançamento de receitas estimáveis favorece o
cruzamento de dados entre os valores de gastos com materiais de uso comum
declarados por partidos ou candidatos e seus respectivos beneficiários, a fim de verificar
se houve, de fato, a contratação de um serviço" (Prestação de Contas Eleitoral
Abordagens Teóricas e Práticas, 2020, Instituto Memória, pp. 91-93).

O registro do recebimento de doações estimáveis em dinheiro pelo
beneficiário é necessário, uma vez que os valores devem ser incluídos nos limites de
gastos de campanha, nos termos do art. 5º da Res.-TSE 23.607/2019 que assim dispõe:
Num. 43888781 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/06/2024 18:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061818095691500000042844194
Número do documento: 24061818095691500000042844194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:57:29

Art. 5º Os limites de gastos para cada eleição compreendem os
gastos realizados pelo candidato e os efetuados por partido político
que possam ser individualizados, na forma do art. 20, II, desta
Resolução, e incluirão:

I - o total dos gastos de campanha contratados pelos candidatos;

II - as transferências financeiras efetuadas para outros partidos
políticos ou outros candidatos; e

III - as doações estimáveis em dinheiro recebidas.

Nesse sentido é a jurisprudência do TSE. Confira-se:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. DEPUTADA
FEDERAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE GASTOS. MULTA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO
R E G I O N A L . R E E X A M E D E F A T O S E P R O V A S .
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. RECEBIMENTO DE
DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. CÔMPUTO NOS
LIMITES DE GASTOS DE CAMPANHA. ART. 7º, III, DA RES.-TSE
Nº 23.553/2017. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA Nº 26/TSE.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. DEVER DE
COOPERAÇÃO. SUJEITOS DO PROCESSO. DURAÇÃO
RAZOÁVEL. PRINCÍPIO NORTEADOR. RESGUARDO. CÉLERE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INTUITO PROTELATÓRIO.
MULTA. NÃO CONHECIMENTO.

[...]

4. Conforme salientado no acórdão ora embargado, o art. 7º, III, da
Res.-TSE nº 23.553/2017 determina taxativamente que as doações
estimáveis em dinheiro recebidas devem ser incluídas nos limites
de gastos de campanha.

[...]

(TSE Agravo de Instrumento nº 060372294, Acórdão, Relator(a)
Num. 43888781 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/06/2024 18:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061818095691500000042844194
Número do documento: 24061818095691500000042844194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:57:29

Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da
justiça eletrônica, Tomo 85, Data 04/05/2020)

Analisando o constante do parecer técnico, tem-se que o prestador deixou de
registrar o valor de R$ 12.079,89, equivalente a 6,07% da despesa contratada nas contas,
referente ao recebimento de doações estimáveis em dinheiro do partido político.

Assim, tendo em vista que a ausência de registro do recebimento de doações
estimáveis dificulta a fiscalização pela Justiça Eleitoral de gastos com materiais de uso
comum declarados por partidos ou candidatos e seus respectivos beneficiários, bem
como que o valor deve ser incluído nos limites de gastos de campanha, trata-se de
irregularidade que macula as contas.

b.2) Despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral;

Informa o parecer conclusivo (id. 43815340) a seguinte irregularidade:

A tese de desconhecimento das despesas pelo Prestador das Contas não
merece acolhida em razão de que a utilização do CNPJ de campanha não é corriqueira e
tal informação não é exposta de maneira ostensiva ao público para sua utilização
indiscriminada.

Ademais, não há indicação nos autos da adoção de procedimentos aptos a
cancelar ou substituir as notas fiscais, afastando-as da contabilidade ora analisada, de
maneira que permanece a mácula.
Num. 43888781 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/06/2024 18:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061818095691500000042844194
Número do documento: 24061818095691500000042844194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:57:29

Anote-se, inclusive, o posicionamento desta Corte Regional Eleitoral quanto
ao tema do desconhecimento das despesas realizadas com CNPJ de campanha:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. ATRASO NA
ENTREGA DO RELATÓRIO FINANCEIRO DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM IMPULSIONAMENTO NO FACEBOOK.
SOBRA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM RECURSOS DO FEFC. OMISSÃO DE
RECEITAS E GASTOS. LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE OS RECURSOS TRANSITAREM
PELA CONTA ESPECÍFICA DE CAMPANHA. DOAÇÕES E DESPESAS NÃO
INFORMADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS.

[...]

4. A mera alegação de desconhecimento da despesa não afasta a irregularidade
localizada por circularização pelo setor técnico. Assim, a identificação de notas fiscais
eletrônicas, de despesas omitidas na prestação de contas, configura irregularidade e a
utilização de recursos de origem não identificada, ensejando a necessidade de
recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional nos termos do art. 32, §§
2º e 3º, da Res.TSE nº 23.607/2019.

[...]

(TRE-PR: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060347845, Acórdão, Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 29/02/2024).

Melhor sorte não assiste à despesa que fora realizada pela esposa do
Prestador das Contas com o cartão bancário equivocado. Deveria ter sido cancelada a
despesa e retificada a nota fiscal, sem assomar a desnecessidade de que fosse
informado o CNPJ de campanha para uma despesa pessoal.

As omissões relativas às despesas apontadas no parecer conclusivo em
razão da sua identificação na base de dados da Justiça Eleitoral, obtida mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelam indícios de omissão de gastos eleitorais,
infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, que tem a
seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
Num. 43888781 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/06/2024 18:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061818095691500000042844194
Número do documento: 24061818095691500000042844194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:57:29

recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao
menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha da
candidata.

Conforme ensina José Jairo Gomes, "a omissão - total ou parcial - de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade" (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

A situação analisada revela o recebimento de Recursos de Origem não
Identificada e se enquadra na previsão do art. 32, § 1º, inciso I, acima já transcritos, da
citada Resolução:

Incide, portanto, a obrigação de restituição ao Tesouro Nacional da quantia
de R$ 463,63 (quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos), conforme
determinação do art. 32, §§ 5º e 6º, da mesma Resolução.

Essa faceta da irregularidade resta mantida e a análise de seu valor e seu
potencial em macular as contas será feita ao final.

b.3) despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de
locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som nas datas em que foram
realizadas as aquisições de combustíveis como despesas eleitorais, ou, despesa com
geradores de energia;

Encontra-se no parecer conclusivo a seguinte informação sobre a
irregularidade:

Num. 43888781 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/06/2024 18:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061818095691500000042844194
Número do documento: 24061818095691500000042844194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:57:29

Em relação à alegação de que o uso de combustíveis ocorreu no veículo de
propriedade do candidato, ora Prestador das Contas, cumpre averbar a vedação dessa
espécie de gasto eleitoral contida no art. 35, § 6º, alínea 'a', da Res. nº 23.607/2019-TSE:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites
fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :

[...]

§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à
prestação de contas e não podem ser pagas com recursos da
campanha as seguintes despesas de natureza pessoal da
candidata ou do candidato:

a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela
candidata ou pelo candidato na campanha;

Esta Corte Regional é firme na compreensão da questão:

Num. 43888781 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/06/2024 18:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061818095691500000042844194
Número do documento: 24061818095691500000042844194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:57:29

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO
APÓS ELABORAÇÃO DO PARECER CONCLUSIVO. AUSÊNCIA
DE APONTAMENTOS NOVOS. DESNECESSIDADE. GASTOS
COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO
DE VEÍCULOS, LOCADOS OU CEDIDOS, SERVIÇOS DE CARRO
DE SOM OU DESPESAS COM GERADOR DE ENERGIA.
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC PARA ABASTECIMENTO
DE CARRO UTILIZADO NO TRANSPORTE DA CANDIDATA.
IRREGULARIDADE GRAVE. DESPESAS COM PESSOAL SEM A
C O M P R O V A Ç Ã O D O E F E T I V O P A G A M E N T O A O
DESTINATÁRIO. RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. A legislação proíbe que os gastos com combustível e
manutenção de veículo usado pelo próprio candidato sejam pagos
com recursos de campanha, porque não caracterizam gastos
eleitorais (art. 26, § 3º, 'a' da Lei das Eleições e art. 35, § 6º, 'a' da
Resolução do TSE nº 23.607/2019).

[...]

(TRE-PR: PRESTACAO DE CONTAS nº060018932, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 18/05/2023).

Rejeita-se, portanto, a argumentação apresentada pelo Prestador das
Contas.

Por consequência, a realização dessa espécie de despesa, sem o
correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de
som, afronta ao disposto no art. 35 da Res.-TSE 23.607/2019, que possui a seguinte
redação:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados
nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) : (...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais
apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do
qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de:

Num. 43888781 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/06/2024 18:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061818095691500000042844194
Número do documento: 24061818095691500000042844194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:57:29

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por
veículo, desde que feita, na prestação de contas, a indicação da
quantidade de carros e de combustíveis utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas;
e

Nos termos da recente jurisprudência desta Corte, a falta de registro dos
veículos utilizados em campanha, inferida a partir da existência de gastos com
combustíveis, implica irregularidade de natureza grave, visto que o eventual gasto teria
sido efetivado à margem da conta bancária de campanha, e a eventual cessão gratuita
não registrada, ainda que não envolva movimentação financeira, não permite conhecer o
doador, conforme se infere do seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
ENTREGA APÓS A ELEIÇÃO. ATRASO DE POUCOS DIAS E EM
BAIXO PERCENTUAL. FALHA ANALISADA EM CONJUNTO COM AS
DEMAIS. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS. OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE
RECEBIMENTO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA -
RONI. IRREGULARIDADE NOS GASTOS REALIZADOS COM
RECURSOS DO FEFC. DOAÇÕES RECEBIDAS ANTES DA ENTREGA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADAS À
ÉPOCA. INCONSISTÊNCIAS EM DESPESAS REALIZADAS COM
OUTROS RECURSOS. REALIZAÇÃO DE GASTO APÓS AS
ELEIÇÕES. IRREGULARIDADES COM PERCENTUAL DIMINUTO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

[...]

2. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, a regularidade dos gastos com combustível depende da
comprovação da propriedade do veículo de terceiro locado ou
cedido à campanha, bem como da apresentação dos relatórios
contendo o volume e o valor do combustível adquirido
semanalmente.

3. A omissão de despesas, identificadas mediante procedimentos
de circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade
Num. 43888781 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/06/2024 18:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061818095691500000042844194
Número do documento: 24061818095691500000042844194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:57:29

grave, pois pressupõe indício de trânsito de recursos fora da conta
bancária de campanha, afetando a confiabilidade e transparência
das contas apresentadas.

3.1. A existência de despesas pagas com recursos que não
transitaram pela conta bancária, as quais podem indicar o
recebimento de receitas de origem não identificada (RONI), enseja
a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo
32, § 1º, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

[...]

(TRE-PR: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060369151,
Acórdão, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação:
DJE - DJE, 23/04/2024).

Além disso, não se pode ignorar que a ausência de comprovação do gasto
com combustível no valor total de R$ 594,85 (quinhentos e noventa e quatro reais e
oitenta e cinco centavos) representa 0,29% do total de despesa na campanha (R$
198.882,49), confirmando-se a irregularidade.

Por fim, dado que a despesa de R$ 594,85 (quinhentos e noventa e quatro
reais e oitenta e cinco centavos) foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial
de Financiamento da Campanha, é mister a devolução desse valor ao Tesouro Nacional,
na forma do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

b.4) Despesas com publicidade compartilhada sem o correspondente registro
na prestação de contas das doações estimáveis em dinheiro para as/os respectivas/os
beneficiárias/os de acordo com o rateio do material produzido;

A irregularidade recebeu a seguinte descrição:

Num. 43888781 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/06/2024 18:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061818095691500000042844194
Número do documento: 24061818095691500000042844194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:57:29

Como já assentado acima, não há prestação de contas retificadora.

Assim, permanece a irregularidade conforme previsão do art. 60, § 4º, inciso
II, §§ 5º e 6º, inciso II, da Res. nº 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por
meio de documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas
ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

[...]

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

[...]

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos
ou partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de
materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado
na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da
Num. 43888781 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/06/2024 18:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061818095691500000042844194
Número do documento: 24061818095691500000042844194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:57:29

despesa.

[...]

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os
valores das operações constantes dos incisos I a III do referido
parágrafo.

§ 6º Para fins do disposto no inciso II do § 4º, considera-se uso
comum:

[...]

II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção de materiais
publicitários que beneficiem duas ou mais campanhas eleitorais.

A irregularidade na averbação da despesa compartilhada de campanha, no
valor de R$ 13.736,00 (treze mil setecentos e trinta e seis reais), equivalente a macula a
regularidade das contas e seu impacto no julgamento das contas será mensurado ao
final.

C) irregularidades em despesas realizadas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanhas - FEFC (item 8);

Expõe o parecer conclusivo:

Num. 43888781 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/06/2024 18:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061818095691500000042844194
Número do documento: 24061818095691500000042844194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:57:29

Os gastos realizados geraram a inconsistência apontada pelo Setor Técnico
eis que realizados em desacordo ao contido no art. 53, II, "c" da Res.-TSE 23.607/2019,
que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
Num. 43888781 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/06/2024 18:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061818095691500000042844194
Número do documento: 24061818095691500000042844194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:57:29

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Ainda, a ausência do documento fiscal idôneo desafia a interpretação do art.
60, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por
meio de documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas
ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

O prestador de contas, na oportunidade que teve para se manifestar acerca
dessa ocorrência, após ter sido devidamente intimado, quedou-se inerte.

Ademais, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC e do Fundo Partidário, a utilização irregular
enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º e § 2º da
Res.-TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não
obsta que seja determinada a devolução dos recursos recebidos de
fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro
Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na
forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos
recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida,
a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
Num. 43888781 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/06/2024 18:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061818095691500000042844194
Número do documento: 24061818095691500000042844194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:57:29

para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da
Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.

A demonstração da regularidade da despesa está centrada na própria origem
do recurso, que é público, e além disso tem utilização vinculada aos gastos lícitos em
campanhas eleitorais. Vale dizer, é uma verba pública que somente pode ser gasta em
campanhas eleitorais.

Sem a apresentação do respectivo documento fiscal resta prejudicada a
aferição do uso dos recursos, pois não se pode saber se efetivamente houve o
aperfeiçoamento do negócio jurídico tal como alegado pela parte.

O prejuízo à atividade de fiscalização da Justiça Eleitoral é igualmente
percebido na medida em que a ausência de documentos fiscais remete a despesa para
órbita alheia aos procedimentos de circularização operados pelos órgãos técnicos desta
Justiça Especializada.

O cálculo do valor da irregularidade é realizado de acordo com a
compreensão firmada por esta Corte Eleitoral no julgamento da Prestação de Contas nº
0603066-17.2022.6.16.0000, rel. Guilherme Denz, em 15/05/2024, a saber:

"Desse modo, tendo como base o que foi decidido por essa Corte,
na Sessão de Julgamento de 15/05/2024, o valor da média simples
deve servir de parâmetro para fixação do teto de gastos a todos
que desempenharam a mesma função, posto que não há nos autos
informações que esclareçam os pagamentos desiguais.

Para melhor compreensão, portanto, faz-se necessário estabelecer
o valor diário médio pago a cada contratado, de modo que seja
possível instituir um parâmetro para fixação do teto de gastos a
cada um que desempenhou a mesma função."

No caso concreto, não há indicação do valor hora, mas apenas do valor dia
de trabalho. Anote-se, ainda, a exclusão do valor pago a Alessandra Lourenço Leite, em
razão de já ter sido objeto de análise no item b.2, acima.
Num. 43888781 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/06/2024 18:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061818095691500000042844194
Número do documento: 24061818095691500000042844194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:57:29

Para aclarar, cumpre rememorar que houve o pagamento de despesas com
combustíveis nesse exato valor, havendo informação de que o pagamento fora feito em
equívoco pela esposa do ora prestador das contas e, agora, a apresentação de
documento que apenas busca dar aparência de regularidade à despesa como se
contratação de serviços fora.

Diante dessa situação se revela inadmissível o reconhecimento da despesa
como se fosse contraída para o pagamento de pessoal, resultando na sua
desconsideração neste momento.

A média diária de remuneração de Gustavo Mussi Augusto, Valdelice Nunes
Ribeiro Pereira, Alceu Valdomiro Blaca do Nascimento, Scheila Munique Gonçalves e
Araci Lourenço é, portanto, de R$ 243,06 (duzentos e quarenta e três reais e seis
centavos).

Desses cinco contratos, apenas os dois primeiros receberam remuneração
superior à média, a saber, Gustavo Mussi Augusto, cuja diária tem valor de R$ 875,00
(oitocentos e setenta e cinco reais) e Valdelice Nunes Ribeiro Pereira que recebeu R$
350,00 (trezentos e cinquenta reais) de valor diário.

Subtraindo-se desses valores a média da diária e multiplicando-se o resultado
pelos 40 (quarenta) dias de trabalho desempenhado por cada um deles, constata-se o
pagamento a maior de R$ 25.277,78 (vinte e cinco mil duzentos e setenta e sete reais e
setenta e oito centavos) para o primeiro e de R$ 4.277,78 (quatro mil duzentos e setenta
e sete reais e setenta e oito centavos) para a segunda, de modo que, quanto a esses
contratos, a irregularidade é de R$ 29.555,56 (vinte e nove mil quinhentos e cinquenta e
cinco reais e cinquenta e seis centavos).

A essa quantia deve-se somar o pagamento de R$ 2.800,00 (dois mil e
oitocentos reais) a Mateus Carvalho Braga.

No caso concreto, constata-se o dispêndio de R$ 32,355,56 (trinta e dois mil
trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) de recursos públicos de
uso vinculado sem a apresentação de documentos fiscais aptos a demonstrarem a
regularidade da despesa, afetando o total de 16,26% do total de gastos da campanha
eleitoral.

A ocorrência da irregularidade é certa e afeta a regularidade das contas.

Nestes termos, a irregularidade enseja a obrigação de restituição ao Tesouro
Nacional do valor de R$ 32.355,56 (trinta e dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais e
cinquenta e seis centavos), na forma e no prazo previsto no art. 79, § 1º, da Res. nº
23.607/2019-TSE e será somada em conjunto com as demais.

D) irregularidades decorrentes do aprofundamento do exame dos gastos
eleitorais (item 9), assim divididas:

d.1) gastos em posto de combustíveis;
Num. 43888781 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/06/2024 18:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061818095691500000042844194
Número do documento: 24061818095691500000042844194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:57:29

Infere-se no parecer conclusivo:

Inicialmente, cumpre anotar que a despesa ora em debate já foi analisada no
item b.2, então ao argumento de que teria sido uma despesa realizada pela esposa do
Prestador das Contas. Neste momento, a despesa é novamente indicada no parecer
conclusivo, agora como pagamento de serviços de campanha:

Num. 43888781 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/06/2024 18:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061818095691500000042844194
Número do documento: 24061818095691500000042844194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:57:29

A reiteração da irregularidade, agora com outra roupagem e acrescida pelo
documento id. 43319612, reforça a quebra de confiança nas contas.

Não há dúvida quanto à caracterização da irregularidade em razão do
contraste de informações expostas na prestação de contas parcial e na prestação de
contas final, a prejudicar a contabilidade.

Em razão de o valor já ter sido analisado no item b.2, e de modo a evitar o
bis in idem, é mantida a irregularidade mas sem sua soma ao final do julgamento.

d.2) gastos anteriores à entrega da prestação de contas parcial e nela
omitidos;

Num. 43888781 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/06/2024 18:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061818095691500000042844194
Número do documento: 24061818095691500000042844194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:57:29

Colhe-se do parecer conclusivo:

A mesma racionalidade exposta no item A se aplica ao caso para concretizar
a irregularidade, que afeta 6,75% da contabilidade.

d.3) realização de eventos sem prévia comunicação à Justiça Eleitoral;

A irregularidade consiste em:

Embora o parecer conclusivo indique a realização de evento para
arrecadação de recursos realizado sem a devida notificação à esta Justiça Especializada,
o fato é que houve apenas a declaração de gasto com publicidade por carro de som, que
não pode ser confundida com evento de arrecadação.

No ponto, o Demonstrativo de Despesas (id. 43319602) informa que houve
uma despesa com carreata (p. 23), mas não um evento que se amolde ao art. 30, inciso I,
da Res. nº 23.607/2019-TSE. Afasta-se, portanto, a irregularidade.

Num. 43888781 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/06/2024 18:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061818095691500000042844194
Número do documento: 24061818095691500000042844194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:57:29

d.4) inconsistências em despesas realizadas com verbas da conta "Outros
Recursos";

A última irregularidade neste item é:

A descrição da irregularidade é análoga à contida no item 'c', acima, com a
única distinção sendo a fonte dos recursos utilizados para a realização dos gastos
examinados.

Enquanto no item 'c' os recursos utilizados eram públicos, advindos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC, aqui se trata de despesas feitas com
verbas da conta denominada "Outros Recursos", ou seja, recursos de natureza privada.

Diante da ausência de apresentação dos documentos necessários para a
superação da irregularidade, resta concretizada a irregularidade pelo desatendimento dos
comandos contidos nos arts. 53, inciso II, letra "c" e 60, caput, da Res. nº 23.607/2019-
TSE.

Contudo, em razão de ausência de previsão normativo, não incide a
obrigação de restituição dos valores ao Erário, como inclusive já afirmou esta Corte
Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
ENTREGA APÓS A ELEIÇÃO. ATRASO DE POUCOS DIAS E EM
BAIXO PERCENTUAL. FALHA ANALISADA EM CONJUNTO COM
AS DEMAIS. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O
Num. 43888781 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/06/2024 18:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061818095691500000042844194
Número do documento: 24061818095691500000042844194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:57:29

CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS. OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTOS QUE
N Ã O T R A N S I T A R A M P E L A C O N T A B A N C Á R I A .
CONFIGURAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA - RONI. IRREGULARIDADE NOS
GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS DO FEFC. DOAÇÕES
RECEBIDAS ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADAS À ÉPOCA.
INCONSISTÊNCIAS EM DESPESAS REALIZADAS COM
OUTROS RECURSOS. REALIZAÇÃO DE GASTO APÓS AS
ELEIÇÕES. IRREGULARIDADES COM PERCENTUAL
DIMINUTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

[...]

7. As despesas irregularmente quitadas por meio da conta "outros
recursos" configuram infração na prestação de contas, contudo, em
não se tratando de verba pública, é incabível a determinação de
devolução dos valores, em virtude da ausência de previsão legal.
Precedentes desta Corte.

[...]

(TRE-PR: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060369151,
Acórdão, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação:
DJE - DJE, 23/04/2024).

Assim, ainda que configurada a irregularidade para fins de mácula da
prestação de contas, não se opera a obrigação de devolução dos valores ao Erário.

E) Existência de sobras de campanha (item 10):

Expõe o parecer conclusivo:

Num. 43888781 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/06/2024 18:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061818095691500000042844194
Número do documento: 24061818095691500000042844194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:57:29

O Setor Técnico apurou a existência de sobras de campanha referentes a
"Outros Recursos" e ao Fundo Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC.

Em relação ao segundo, é obrigatório o repasse do valor ao órgão partidário,
em conformidade com o art. 50, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim
dispõe:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e
os gastos financeiros realizados em campanha;

II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos
durante a campanha até a data da entrega das prestações de
contas de campanha;

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a
impulsionamento de conteúdos, conforme o disposto no art. 35, §
2º, desta Resolução.

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) eventualmente não utilizados não constituem
sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional
integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU)
no momento da prestação de contas.

Portanto, a norma prevê que a existência de recursos não utilizados
recebidos do FEFC não são considerados sobras de campanha e devem ser recolhidos,
ao final da prestação de contas, ao Tesouro Nacional.

Nesse sentido é a orientação dessa Corte Eleitoral, conforme se infere do
seguinte julgado:
Num. 43888781 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/06/2024 18:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061818095691500000042844194
Número do documento: 24061818095691500000042844194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:57:29

EMENTA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022.
CANDIDATO DEPUTADO ESTADUAL. SOBRAS DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MÓDICO.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) não utilizados não constituem sobras de campanha e
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, nos termos do § 5º do
art. 50 da Resolução TSE n. 23.607/2019.

2. Em sendo módico o valor da irregularidade é possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para
aprovar as contas com ressalvas.

3. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060298908, Acórdão,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 135, Data 17/07/2023)

No caso concreto, o total de recursos do FEFC que são qualificados como
sobras de campanha é de R$ 21,96 (vinte e um reais e noventa e seis centavos), que
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do art. 50, § 5º, da Res. TSE nº
23.607/2019.

De outro vértice, em relação às sobras de "Outros Recursos", no valor de R$
9,55 (nove reais e cinquenta e cinco centavos) aplica-se a obrigação de sua restituição ao
partido político, na forma do art. 50, § 4º, da mesma Resolução 23.607/2019-TSE:

Art. 50. (Omissis)

[...]

§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º
deste artigo devem ser depositadas na conta bancária do partido
político destinada à movimentação de "Outros Recursos", prevista
na resolução que trata das prestações de contas anuais dos
partidos políticos.

Num. 43888781 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/06/2024 18:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061818095691500000042844194
Número do documento: 24061818095691500000042844194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:57:29

A necessidade de restituição dos valores ao Erário e ao Partido Político
maculam a prestação de contas e autorizam o reconhecimento de irregularidade.

A análise da aptidão da irregularidade em conduzir à desaprovação das
contas, obstando-se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
será feita ao final.

F) Indicador de suspeita de desvio de finalidade.

O Setor Técnico apontou, por fim, mediante a integração do módulo de
análise do SPCE e da base de dados do CPF e CNPJ da Receita Federal, realizado em
22 de novembro de 2022, que foi identificada a realização de despesas junto a
fornecedores, o que pode indicar ausência de capacidade operacional para prestar o
serviço ou fornecer o material contratado.

Relatou, ainda, que incluiu os registros para conhecimento, por se tratar de
indícios, razão pela qual não foram considerados para a conclusão do parecer técnico.

Desta forma, tal apontamento não constitui, por si só, fundamento para influir
na presente análise das contas, pois tais indícios demandam investigação pelos órgãos
competentes.

Em se tratando de indícios que exigem apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias cabíveis para
melhor elucidação do fato apontado.

Portanto, diante da ausência de comprovação do efetivo desvio de finalidade,
a suspeita da irregularidade não é suficiente para alteração do julgamento da presente
prestação de contas.

Da análise global das contas:

Verificadas as irregularidades, cumpre anotar que a soma daquelas que
maculam os relatórios financeiros e as prestações de contas parciais afetam 13,66% da
contabilidade total analisada (itens B4 e D2) e, as demais irregularidades aptas a
importarem em obrigações financeiras à prestadora das contas eivam a regularidade de
24,43% do total de despesas da campanha (R$ 48.597,93, referente aos itens B1, B2, B3,
C, e D4).

Anote-se que a irregularidade analisada no item D4 é somada à
irregularidade das contas mas não lhe incide a obrigação prevista no art, 79, §§ 1º e 2º,
da Res. nº 23.607/2019-TSE, de modo que o valor total a ser recolhido, sob esse prisma,
Num. 43888781 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/06/2024 18:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061818095691500000042844194
Número do documento: 24061818095691500000042844194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:57:29

é de R$ 45.034,30 (quarenta e cinco mil e trinta e quatro reais e trinta centavos).

Nessa quadra, as irregularidades não admitem superação pela aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na forma da compreensão do C.
Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL.
DESAPROVAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESPESA
SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. VALOR INFERIOR A 1.000
UFIRs E ENTENDIDO COMO DIMINUTO. PRECEDENTES.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

1. O reenquadramento jurídico dos fatos, quando cabível, é restrito
às premissas assentadas pela instância regional e não se confunde
com o reexame e a revaloração do caderno probatório, providência
incabível em sede de recurso especial, a teor do disposto na
Súmula nº 24/TSE.

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a
superação de irregularidades cujo valor absoluto seja entendido
como diminuto, ainda que o percentual no total da arrecadação
seja elevado. Precedentes.

3. Adota-se como balizas, para as prestações de contas de
candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) como espécie de "tarifação do
princípio da insignificância" como valor máximo absoluto
entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de
1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor
total das irregularidades não supera 10% do total da
arrecadação ou da despesa, permitindo-se, então, a aprovação
das contas com ressalvas.

4. No caso dos autos, o diminuto valor das falhas detectadas (R$
820,00 - oitocentos e vinte reais) não representa gravidade capaz
de macular a regularidade das contas.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min.
Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 123, Data 23/06/2020). Grifei

Diante do quadro de irregularidades analisado e do seu impacto na
Num. 43888781 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/06/2024 18:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061818095691500000042844194
Número do documento: 24061818095691500000042844194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:57:29

contabilidade de campanha o julgamento pela desaprovação das contas é medida de
rigor, acrescido das obrigações de restituição de valores ao Erário.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar desaprovadas as contas prestadas por
Mauro Rockenbach, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido da Mulher
Brasileira - PMB, relativa às Eleições Gerais de 2022, impondo-lhes a obrigação de
devolver ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 45.034,30 (quarenta e cinco mil e trinta e
quatro reais e trinta centavos), com fundamento no art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. nº
23.607/2019-TSE (referente aos itens B1, B2, B3 e C), bem como de R$ 463,63
(quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos), conforme determinação
do art. 32, inciso VI c/c § 6º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, além de R$ 21,96 (vinte e um
reais e noventa e seis centavos), a título de sobras de campanha, na forma do art. 50, §
5º, da citada Resolução. Por fim, imponho à Prestadora das Contas a obrigação de
restituir o valor de R$ 9,55 (nove reais e cinquenta e cinco centavos) ao Partido da Mulher
Brasileira - PMB, de acordo com o art. 50, § 4º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido a partir de 01/09/2022 (art. 39, da Res. nº
23.709/2022-TSE) ou da formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada
Resolução).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603507-95.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 MAURO
ROCKENBACH DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: KAMILA SANGUANINI
COLOMBO - PR77678-A, ALEXANDRE MARTINS - PR29082-A - REQUERENTE: MAURO
ROCKENBACH - Advogados do REQUERENTE: KAMILA SANGUANINI COLOMBO - PR77678-
A, ALEXANDRE MARTINS - PR29082-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.
Num. 43888781 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/06/2024 18:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061818095691500000042844194
Número do documento: 24061818095691500000042844194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:57:29

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.06.2024

Num. 43888781 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/06/2024 18:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061818095691500000042844194
Número do documento: 24061818095691500000042844194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:57:29